Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO AÇODADO DA DESERÇÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada.
2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos.
3 – Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família.
4 – A despeito de confirmado pela Turma o indeferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça ao Agravante, verifica-se que, de forma açodada, sem que tivesse esperado o transcurso de prazo de Agravo Interno contra a decisão em que indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, foi proferida decisão de não conhecimento da Apelação Cível manejada. Apesar de inexistir error in procedendo, a prudência recomenda que se aguarde o decurso de prazo para a interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática em que indeferida a gratuidade de Justiça para, só após, não conhecer a Apelação Cível em caso de eventual não recolhimento do preparo.
Primeiro Agravo Interno desprovido.
Segundo Agravo Interno provido.